Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-07.2018.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002315-07.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) – PRAZO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTABELECIDO EM DOZE MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, DESDE QUE O CONSUMIDOR NÃO SE MANIFESTASSE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 180 DIAS DO TÉRMINO DE CADA CICLO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, POR INICIATIVA DO USUÁRIO, QUE SE OPEROU 07 MESES APÓS O INÍCIO DO NOVO PRAZO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE 12 MESES – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEMONSTROU QUE TEVE PREJUÍZO COM A RESCISÃO CONTRATUAL HAVIDA, MÁXIME POR SE TRATAR DE CONTRATO JÁ RENOVADO AUTOMATICAMENTE, TENDO TEMPO SUFICIENTE PARA QUE RECUPERASSE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA CONTRATUAL INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula contratual que estipula o prazo mínimo de 180 dias para manifestação contrária à renovação automática do Contrato de Uso Do Sistema de Distribuição (Cusd) pelo usuário, no caso em específico, em que houve sucessivas renovações, se mostra abusiva, tendo em vista a ausência de prejuízo da concessionária que teve tempo suficiente para recuperar os investimentos realizados na prestação do serviço.

Não havendo nos autos a comprovação de pagamento de tarifa que a parte aduz ser indevida, é de se julgar improcedente o pedido de restituição de indébito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato e Inexigibilidade de Débitos c/c Repetição de Indébito no 0002315-07.2018.8.11.0028, Código: 155189, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para tão somente declarar a rescisão contratual entre as partes e reconhecer a inexigibilidade das faturas referentes a consumo, sem prejuízo da cobrança pela rescisão antecipada. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes de forma
pro rata
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC e tornou definitiva a medida de urgência concedida, devendo o valor das multas fixadas ser apurado em eventual liquidação. (Id. 135839160 - pg. 93/96 e 113).

Em suas razões, de Id. 135839160 - pg. 116/138, a recorrente requer a reforma da sentença para se aplicar o CDC ao caso em tela, bem como reconhecer a abusividade das Cláusulas 64a, I e 65a, I e II do contrato, afastando-se a cobrança das multas por rescisão, além da condenação da apelada à repetição do indébito dos valores simples das faturas exigidas indevidamente e na integralmente do ônus sucumbenciais.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 135839163.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação revisional de contrato do fornecimento de energia elétrica c.c. declaratória de nulidade de cláusulas c/c inexigibilidade de débito e repetição de indébito ajuizada por VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Sustenta a autora, ora apelante, que possui contratos de distribuição (CUSD) e fornecimento de energia por demanda de 250 Kw desde 18.06.2015. Ocorre que a empresa encerrou suas atividades em dezembro de 2017, ocasião em que não mais necessitava do fornecimento de energia elétrica, solicitando em 08.01.2018 à requerida a rescisão do contrato.

Afirma que, após o pedido de rescisão feito no mês de janeiro de 2018, não recebeu retorno da requerida e foi surpreendida com uma fatura de energia referente ao mês de fevereiro daquele ano, ou seja, após o seu fechamento. Imediatamente a requerente enviou novamente o pedido de rescisão, consubstanciado na fatura do mês de fevereiro. A requerida então, após o segundo pedido, enviou os formulários para fins de encerramento do contrato. Contudo, a requerida continuou gerando faturas à requerente. Foi enviada ainda uma fatura no valor de R$27.749,24 no mês de março de 2018, que a requerente relata que também se refere ao consumo.

Em sua contestação, a requerida afirma que não houve nenhuma irregularidade, e que os valores cobrados se referem a multa rescisória.

O Magistrado
a quo declarou a rescisão contratual entre as partes e reconheceu a inexigibilidade das faturas referentes ao consumo, sem prejuízo da cobrança pela rescisão antecipada.

Inconformada a parte apelante defende a aplicabilidade do CPC e sustenta ser a multa abusiva e extremamente onerosa, requerendo seu imediato afastamento. Pugna, ainda, que seja reconhecida a repetição do indébito das cobranças declaradas indevidas, de forma simples, e readequado o ônus sucumbencial, a ser suportado de forma exclusiva pela empresa de energia, ora apelada.

Pois bem.

Há muito, é assente no âmbito da jurisprudência do STJ o entendimento segundo o qual
"o que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo"
( AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 03/12/2008).

Entretanto, cumpre destacar que o mesmo Tribunal Superior, excepcionalmente, orienta pela possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, nas hipóteses de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A respeito:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ANEEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. [...] 3. Esta Corte adota a teoria finalista para o conceito de consumidor, com o abrandamento desta teoria na medida em que admite a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Precedentes. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. ( REsp 1190139/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

Ora, evidente que a autora, ora apelante, não tem qualquer poder de negociação quanto aos termos de fornecimento de energia elétrica, pelo que perfeitamente caracterizada a sua hipossuficiência perante a concessionária fornecedora de energia.

E ainda que afastadas as disposições do CDC, não há como fugir das disposições do art. 478 do CC/02, mesmo que não se trate exatamente de fato imprevisto, mas inexoravelmente enquadrado como excessivamente oneroso.

“Falar em prestação excessivamente onerosa significa identificar a ocorrência de grave desequilíbrio na relação contratual, de modo a gerar grande e injustificada desproporção na prestação em si mesma. Frente à excessiva onerosidade a prestação ultrapassa os limites da álea que normalmente existe em qualquer negócio jurídico, perdendo a equivalência prevista por ocasião da formação do contrato. Não se

trata, pois, de mera dificuldade no adimplemento da obrigação, mas de notável quebra da equação econômica existente ao tempo do ajuste.”
(Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, A cláusula rebus sic stantibus e a onerosidade excessiva do contrato no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil de 2002, Revista Âmbito Jurídico, 01.09.2017)

Analisando o contrato de energia, verifica-se que este entra em vigor a partir da data de início do fornecimento, prevista nas condições específicas, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses, renovados automaticamente por iguais períodos, desde que o contratante não se manifeste expressamente em contrário, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de cada vigência.

A data vigente do início do fornecimento de energia prevista na condição específica do contrato é 07/2015, motivo pelo qual permaneceria vigente até 06/2016. Depois da renovação automática, o término previsto mudou para junho de 2018 e a comunicação da rescisão se deu no início de janeiro de 2018, ou seja, restavam, ainda, cinco meses de vigência.

A Cláusula 65 dispõe que o encerramento antecipado do contrato implica, sem prejuízo de outras estabelecidas pelas normas vigentes, as seguintes cobranças:

A) Valor correspondente ao faturamento das DEMANDAS CONTRATADAS subsequente à data do encerramento verificados no momento da solicitação, limitado a 6 (seis) meses, para os postos tarifários de ponta e fora de ponta, quando aplicável;

B) Valor correspondente ao faturamento de 30KW pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, para o posto HORÁRIO FORA DE PONTA.
(Id. )

No ponto, em que pese o entendimento do Julgador
a quo
, entendo que há evidente desproporção dos termos contratuais, especialmente quanto à exigência de multa rescisória que nada mais é do que o pagamento da integralidade dos valores do contrato mesmo que não haja qualquer fornecimento de energia por parte da ré/apelada.

Registra-se que o prazo de 180 dias para sua denunciação significa que o pedido de rescisão tem de ser feito antes do meio de sua vigência, senão há de ser realizado o pagamento da integralidade até adentrar novamente no prazo de carência ou realizar o pagamento da multa por rescisão antecipada.

A meu ver, no caso específico dos autos, a abusividade mostra-se gritante pois a cláusula de prazo de carência de 180 dias para a concessionária atender ao pedido de rescisão contratual, considerando que já houve a renovação automática dos primeiros 12 meses, resulta em vantagem desproporcional à concessionária em detrimento do usuário, até porque a empresa de energia não demonstrou que teve prejuízo com a rescisão contratual havida.

Veja que o contrato estava em vigor desde julho de 2015 e o pedido de rescisão se deu em janeiro de 2018, tendo a concessionária tempo suficiente para recuperar os investimentos realizados na prestação do serviço.

Desse modo, acolho a pretensão recursal para declarar a inexigibilidade da fatura em que se cobrou a multa rescisória.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD). Prazo de fornecimento de energia estabelecido em doze meses, renovável automaticamente por iguais períodos, desde que o consumidor não se manifestasse com antecedência mínima de cento e oitenta dias do término de cada ciclo. Rescisão contratual, por iniciativa da apelada, que se operou seis meses após o início do novo prazo de renovação automática de doze meses. Concessionária que não demonstrou que teve prejuízo com a rescisão contratual havida, máxime por se tratar de contrato que estava em vigor desde janeiro de 2017, tempo suficiente para que recuperasse os investimentos realizados na prestação do serviço. Multa contratual indevida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10085465520228260002 SP 1008546-55.2022.8.26.0002, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 29/08/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA". REVISÃO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA AJUSTADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO. CLÁUSULA ADMITINDO A REVISÃO DA POTÊNCIA DE ENERGIA CONTRATADA SEM EXIGÊNCIA DA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 180 DIAS. IMPEDIMENTO TÉCNICO OU ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. No "Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica", firmado com a empresa Requerente, há previsão expressa sobre a possibilidade de revisão da demanda de energia contratada, exigindo-se que o pedido seja feito com antecipação de 180 (cento e oitenta) dias, apenas para o caso de se pretender o aumento (da demanda). A Requerente (Apelada) justificou o pedido de diminuição da potência de energia ajustada, alegando que foi desativado o setor de fundição (da empresa Requerente). Encartou documentos comprovando o argumento. Não apresentou a Apelante qualquer impedimento de ordem técnica ou administrativa que obstasse o direito da Apelada, contratualmente estabelecido, observadas as condições ali impostas, de redução da demanda (de energia elétrica contratada). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O caso comporta a condenação em honorários porque não se pode afastar a existência de sucumbência, que deve ser suportada pela parte que recebeu decisão desfavorável.” (TJSP, Apelação n. 0132299-68.2005.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, rel. Irineu Pedrotti, j. 29.08.2007);

AÇÃO COMINATÓRIA - REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA - DISCUSSÃO EM TORNO DA VALIDADE DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS PARA A CONCESSIONÁRIA ATENDER AO PEDIDO DE REDUÇÃO DE CONSUMO - SITUAÇÃO DA QUAL RESULTA VANTAGEM DESPROPORCIONAL À CONCESSIONÁRIA, EM DETRIMENTO DO USUÁRIO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA - NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO VALOR DAS FATURAS - AÇÃO INTEGRALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJSP, Apelação n. 0191142-07.2011.8.26.0100, 30a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Andrade Neto, j. 04.04.2018)

Por fim, no tocante ao pedido de repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Como bem consignou o d. Juízo
a quo
, embora reconhecida a inexigibilidade das faturas de energia, não há comprovação de que estas foram pagas. Logo, a mera cobrança não gera direito ao reembolso, ante a ausência de prejuízo à parte autora, ora apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade da fatura de energia em que se cobrou a multa rescisória, objeto de discussão dos autos.

Tendo em vista os contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucubencial cabendo à parte autora o pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios e à parte ré o restante dos 70% (setenta por cento).

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022